Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-54.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016758-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ADAILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 941.019.811-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA VITAL DA ROCHA - CPF: 594.110.231-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – COABITAÇÃO DE AMBOS CONJUGUES E FILHO MENOR SOB O MESMO TETO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE -VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ALIMENTOS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1º, do CC. 2. A jurisprudência do STJ é firme na orientação de que,
“em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(STJ - 3ª Turma - REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013). 3. O simples convívio na mesma residência não exclui a possibilidade de se pleitear o pagamento de alimentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAILTON PEREIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Divórcio Litigioso
”

(Proc. nº 1023023-46.2023.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARIA APARECIDA VITAL DA ROCHA, entre outras medidas, arbitrou alimentos provisórios em favor da filha em comum das partes em valor correspondente a 30% do salário mínimo vigente, fixou sua guarda de forma compartilhada entre os genitores, estipulando como lar de referência o materno e regulamentando o direito de visitas do pai “
em finais de semanas alternados
”, vedando, nesse momento, a menor de “
pernoitar no lar paterno sem anuência da genitora
”
(cf. Id. nº 121944213 dos autos de origem).

O réu/agravante se insurge unicamente contra a fixação de alimentos provisórios e afirma, nesse ponto, que a própria petição inicial informa que ele “
está morando na mesma residência da alimentada
”.

Sustenta que vem “
arcando com suas despesas, água, luz, internet, alimentação” da filha menor, de modo que “todas as
(suas)
necessidades
(...)
são supridas pelo alimentante, uma vez que dividem o mesmo teto
”, e que, assim, “
nada mais justo que o agravante passar a pagar a pensão
(somente)
após os genitores

residirem em lares diferentes
” (sic – cf. Id. nº 175914673 - Pág. 4/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “
anular o ato decisório que concedeu alimentos provisórios à agravada,
(...)
uma vez que
(...)
coabitam no mesmo lar, não se justificando o pagamento dos alimentos
” (sic – cf. Id. nº 175914673 - Pág. 9/10).

A decisão de Id. nº 176527152 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões de Id. nº 180902652, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 186367163).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos provisórios constituem espécie do gênero alimentos antecipados, definidos justamente pela fase processual em que fixados, isto é, em caráter liminar, sem ouvir o réu, desde a decisão inaugural proferida nos autos da ação de alimentos, dada a natureza urgente da obrigação alimentar.

É a regra disciplinada pelo art. 4º, caput, da Lei nº 5.478/68, que diz que, “
ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.

O art. 1.694, §1º, do CC, por sua vez, disciplina que o valor dos alimentos deve ser arbitrado na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

No caso presente,
a persistência de coabitação entre os genitores divorciandos e a existência de guarda compartilhada não afastam, “
per se
”, o cabimento e adequação da fixação de alimentos provisórios em favor da filha em comum, daí a fragilidade da insurgência recursal manifestada sob esse único e exclusivo fundamento.

A bem verdade, não existe nenhuma disposição legal que proíba que os alimentos reclamados quando os cônjuges habitam sob o mesmo teto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CÔNJUGES. SEPARAÇÃO DE FATO. COABITAÇÃO SOB O MESMO TETO. PEDIDO DE REDUÇÃO/EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS FILHAS MENORES E DA EX-ESPOSA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR. ALIMENTOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese dos art. 1566, inciso III, do CC. 2. Para a fixação da obrigação alimentar entre cônjuges é imperiosa a presença de três pressupostos: a) o vínculo de parentesco, marital ou decorrente da união estável que una as partes; b) a necessidade alimentar e a incapacidade do Alimentando de sustentar a si próprio; e c) a possibilidade de prestar alimentos do Alimentante. 3. O simples convívio na mesma residência não exclui a possibilidade de se pleitear o pagamento de alimentos. 4. As necessidades das filhas menores de idade são presumidas, competindo aos genitores lhe prestar assistência. Outrossim, não havendo indícios de que as possibilidades do genitor não comportam o pagamento dos alimentos arbitrados. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0019182-98.2016.8.05.0000, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 01/02/2017 )(TJ-BA - AI: 00191829820168050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2017)

Quanto à possibilidade do agravante Adailton, os dados informativos disponíveis à análise mostram que a verba alimentar fixada pela decisão agravada, pelo menos neste momento, é compatível com a condição econômico-financeira do alimentante, este que trabalha como frentista na Renascença Auto Posto LTDA, auferindo renda mensal de R$ 1.900,00 (cf. Id. nº 175914681 dos autos de origem), que parece ser suficiente para suportar o encargo alimentar fixado em 30% do salário mínimo vigente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024